Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INCLUSÃO DE ENCARGOS SETORIAIS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, ALÍNEA "A", DO § 1o, DO ARTIGO 13, DA LC N.o 87/1996. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.699.851/TO, 1.692.023/MT, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP - Tema n.o 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2. O ICMS deve incidir sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas, incluindo aquelas referentes à TUST e à TUSD, compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto para os fins do art.13, inc. I, da LC n.o 87/1996 (Lei Kandir).
3. A inclusão dos valores relativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, na base de cálculo do ICMS, referente ao consumo de energia elétrica, encontra amparo na regra inserta nos incisos I e II, alínea “a”, do § 1o, do art. 13, da LC n.o 87/1996.
4. No caso, em que pese tenha sido ajuizada a demanda em 03/11/2016, não houve deferimento de tutela de urgência ou de evidência antes da publicação da decisão proferida no REsp n.o 1.163.020/RS (27/03/2017). Assim, as exceções previstas na modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ não aproveitam à parte autora e, portanto, ela não está dispensada do recolhimento do ICMS com a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo.
5. Diante do julgamento do Tema n.o 986, deve ser reformada a sentença de procedência.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA.